Tribunal: TJSP
Processo: 1002483-81.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos pessoais - Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Parcelas descontadas na folha de pagamento da autora que não superam tal percentual -Possibilidade, ainda, de cobrança das diferenças por outros meios - Jurisprudência do C. Superior

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos pessoais - Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Parcelas descontadas na folha de pagamento da autora que não superam tal percentual -Possibilidade, ainda, de cobrança das diferenças por outros meios - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada, em parte– Apelação da ré parcialmente provida e improvido o apelo da autora.